Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726354-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA e OUTROS, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0728631-45.2017.8.07.0001, movido por ALESSANDRA GOMES CABRAL e OUTRO. A decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. Fundamentou que (ID28218983): “Requer a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica do codevedor SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. sob o argumento de que os integrantes de seu quadro societário, ao encerrarem as atividades daquela empresa sem as devidas comunicações e deixando obrigações por adimplir, estariam praticando exercício abusivo de direito e perpetrando fraude contra credores. Instaurado o incidente de desconsideração e citados os sócios indicados, estes não ofereceram impugnação. É o que cumpre relatar. Decido. O procedimento evocado é medida excepcional cujo requisito, ‘in casu’, abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios, encontra-se expresso no artigo 50 do Código Civil. Nesse escopo, a jurisprudência vem se pacificando no sentido de que o encerramento irregular das atividades da sociedade, cumulado com a impossibilidade de localização de bens penhoráveis, são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica consoante se depreende de aresto do TJDFT, ‘litteris’: ‘(...) 1. Decorrendo do cotejo dos autos a conclusão de que fora extinta a empresa de forma irregular e sobejando expressiva obrigação da sua responsabilidade, em contrapartida à inexistência de patrimônio da sua titularidade, ficando patente a ocorrência de abuso e desvirtuação na condução das suas atividades empresárias, reveste-se de legitimação a desconsideração episódica da sua personalidade jurídica como instrumento apto a viabilizar a expropriação de bens integrantes do patrimônio de seus sócios gerentes como meio para o adimplemento do débito que sobejara da gestão que lhe fora imprimida. (...)’ (Acórdão 1197149, 07075333620198070000, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, do conjunto fático contido nos autos, a ocorrência das condições descritas, restando demonstrados tanto a dissolução irregular das atividades da sociedade como a inexistência de bens e ativos financeiros para fazer frente à presente execução. Assim, estando caracterizada a atitude fraudulenta praticada em nome da empresa executada, AFASTO a aplicação do artigo 795 do CPC e DEFIRO, neste caso, a desconsideração da personalidade jurídica de SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ n.o 04.763.860/0001-38, a fim de que, consoante expresso no artigo 50 do Código Civil, os bens de JOÃO MARCOS FERNANDES SILVEIRA, CPF n.o 003.649.171-30, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, CPF n.o 280.087.071-00, e MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, CPF n.o 398.713.981-15, integrantes de seu quadro societário, passem a responder pela presente execução. Intimem-se os devedores ora incluídos, pela via postal nos endereços em que foram citados (ids. 28455057, 28455074 e 32793232), para que, cientes da decisão, paguem a dívida cuja satisfação é vindicada no cumprimento de sentença. Após, certifique-se a eventual preclusão e intimem-se os exequentes para que indiquem bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, ‘ex vi’ do disposto no artigo 921, III, do CPC.” Nesta sede, os agravantes alegam que todas as citações e intimações da executada se deram por seu patrono anterior, que não se manifestou nos autos depois da prolação da sentença, em 2017, estando a executada completamente sem defesa desde o início da fase de cumprimento de sentença. Afirmam que não foram demonstradas nenhuma das razões consignadas pelo magistrado para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam que “a empresa executada está ativa e com o seu cadastro nacional de pessoa jurídica atualizado, conforme certidão em anexo”, não sendo possível concluir que houve dissolução irregular das atividades da sociedade. Aduzem que “a única prova, supostamente, de que os sócios da empresa executada cometeram abuso da personalidade jurídica é a existência de crédito em favor da executada, em maio de 2018, e o resultado negativo do Bacenjud, em abril de 2018”. Argumentam, “no tocante à suposta inexistência de bens, [...] que só foi realizada uma pesquisa, não sendo possível nem razoável afirmar que a empresa está insolvente ou que, em uma suposição absurda, estaria ocultando patrimônio”. Enfatizam que “a mera ausência de bens penhoráveis não é elemento suficiente a permitir a desconsideração da personalidade jurídica”. Pede o provimento do recurso, “para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., porque não ficou provado o abuso ou desvio da finalidade empresarial, que justificaria a medida, ante a completa ausência de provas ou indícios de abuso pelos sócios” (ID28218970). Por intermédio da petição de IDs 28252173/28252174, os agravantes apresentam “nova inicial do presente agravo de instrumento”. Requerem “o desentranhamento da petição de ID28218970, que possui um erro que a parte pretende corrigir”. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo de ID28218970 está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (IDs 28218993/28218995). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Por outro lado, não conheço da petição de ID28252174, apresentada à guisa de emenda do agravo de ID28218970, após a interposição do recurso e fora do prazo recursal, tendo em vista a preclusão consumativa e temporal. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator